Tribunal: TJSP
Processo: 2022995-36.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Domiciliar (Home Care)
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer – Plano de saúde – Decisão que determinou à ré que forneça ao autor o material de enfermagem e da dieta enteral, em 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 – Insurgência da ré – Requerente diagnosticado com encefalopatia anóxica por parada cardiorrespiratória – Pretensão de fornecimento de tratamento "home care", incluindo

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer – Plano de saúde – Decisão que determinou à ré que forneça ao autor o material de enfermagem e da dieta enteral, em 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 – Insurgência da ré – Requerente diagnosticado com encefalopatia anóxica por parada cardiorrespiratória – Pretensão de fornecimento de tratamento "home care", incluindo medicamentos, fraldas, insumos e dieta enteral – Presença dos requisitos autorizadores exigidos pelo art. 300 do CPC – Perigo de dano irreparável diante do estado de saúde do autor – Direito à saúde que deve prevalecer neste momento processual – Decisão mantida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.